Tribunal: TJBA
Processo: 8042152-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042152-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA ROCHA e outros (4) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES ESTADUAIS INATIVOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE. LEI ESTADUAL 14.565/2023. PARIDADE REMUNERATÓRIA. FORMA DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. REAJUSTE LINEAR VERSUS REAJUSTE NOMINAL DO SÍMBOLO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por militares estaduais inativos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a revisão da vantagem de estabilidade econômica para que lhes seja estendido o aumento nominal dos símbolos de cargos comissionados conferido pela Lei Estadual 14.565/2023, e não apenas o reajuste linear de 4%. 2. A questão em discussão consiste em definir se os militares estaduais inativos que incorporaram a estabilidade econômica têm direito à revisão dessa vantagem na mesma proporção e nos mesmos valores nominais conferidos aos símbolos pagos aos militares em atividade pela Lei Estadual 14.565/2023. 3. As Emendas Constitucionais nº 18/1998 e 103/2019, assim como a Lei Federal nº 13.954/2019, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), diferenciaram os servidores públicos civis dos militares estaduais, garantindo a estes últimos a paridade e a integralidade em seus proventos, conforme o art. 24-A, III c/c art. 24-B, ambos do Decreto-Lei 667/69. Contudo, a forma de aplicação desses princípios deve observar a legislação específica e a natureza da vantagem em questão. 4. A estabilidade econômica, nos termos do art. 104 da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares) e do art. 9º da Lei Estadual nº 13.471/15, pode ser incorporada de duas formas: (i) como percentual de 30% do valor do símbolo ou (ii) como valor nominal correspondente à diferença entre o valor do símbolo e o vencimento do cargo efetivo. 5. O reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica varia conforme a forma de sua incorporação: quando incorporada percentualmente (30% do símbolo), o reajuste deve acompanhar as alterações do valor do símbolo; quando incorporada nominalmente (diferença entre o símbolo e o vencimento), apenas os reajustes lineares são aplicáveis, conforme entendimento firmado pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia nos Pareceres PA-NPREV-757-2022 e PA-NPREV-615-2023. 6. No caso concreto, os impetrantes não demonstraram de forma inequívoca o modo pelo qual se deu a incorporação da estabilidade econômica de cada um deles, o que é essencial para a verificação do direito líquido e certo pleiteado. Além disso, não comprovaram de forma satisfatória a alegada disparidade entre o reajuste concedido aos militares da ativa e aquele aplicado aos seus proventos, o que impede o reconhecimento do direito à revisão pretendida pela via estreita do mandado de segurança. 7. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº. 8042152-09.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes MANOEL MESSIAS FERREIRA DA ROCHA, PÉRICLES DE OLIVEIRA, REGIVALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO DEIRÓ FRANÇA e HELY MAGNAVITA VILLELA FILHO e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora